Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade delitiva, bem como fortes indícios de autoria do crime de roubo com restrição de liberdade da vítima, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, com amparo na necessidade de garantia da ordem pública e no exame do risco concreto da gravidade da conduta imputada ao agente. As circunstâncias judiciais eventualmente favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, quando a análise do caso concreto revelar a necessidade da custódia cautelar. Presentes os requisitos autorizadores, a prisão preventiva – de caráter cautelar - não ofende o princípio da presunção de inocência, pois não revela o escopo de antecipação de pena.